Tribunal: TJDFT
Processo: 0703821-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0703821-67.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CELIO MENDONCA DE MACEDO AGRAVADO: ASSOCIACAO SEVEN DOS PROPRIETARIOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CELIO MENDONCA DE MACEDO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, que nos autos de no 0714876-28.2020.8.07.0007, indeferiu a gratuidade de justiça por ele vindicada. Em suas razões, sustenta, em síntese, que, embora seja dentista e o pedido da ação de origem seja de indenização securitária de sinistro ocorrido com veículo, ele não tem condições de arcar com o pagamento das despesas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. Afirma que seu nome está inscrito nos órgãos de proteção ao crédito; que a única conta que possui em seu nome está zerada e bloqueada por ausência de movimentação; que não tem como comprovar sua renda; e, que o veículo foi comprado em nome do padrasto para que ele pudesse se restabelecer no mercado de trabalho como dentista autônomo em consultório em Valparaíso, que fica 40 km de sua residência. Aduz que o patrocínio da ação por advogado particular não é óbice para a concessão do beneficio. Coloca a disposições da justiça a quebra do seu sigilo bancário e fiscal. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pretende o provimento do agravo, a fim de que lhes seja deferida a gratuidade de justiça. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, sem qualquer mais profunda análise meritória, considerando a presunção relativa de veracidade (iuris tantum) atribuída pelo artigo 99, § 3o, do CPC à declaração de pobreza por pessoa natural, entendo que deva ser suspensa a exigibilidade das verbas descritas no artigo 98, §1o, do CPC, como forma de evitar cobrança indevida do agravante, antes de mais profunda análise e do julgamento do presente pelo colegiado, sob pena de frustrar o próprio objeto recursal. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO a liminar para suspender a exigibilidade das verbas descritas no artigo 98, §1o, do CPC, até o julgamento colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator